Tribunal: TJSP
Processo: 2123793-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devolução de mensalidades quitadas por curso ministrado pela requerida. Ausência de comprovação de pagamento em relação a todas as parcelas perseguidas. Impugnação ora acolhida. Recurso provido.